Tribunal: TJMT
Processo: 1013741-49.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013741-49.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Anulação, Adimplemento e Extinção, Aquisição, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), EVA ESTEVAO DOS SANTOS - CPF: 290.887.711-20 (AUTOR), NAIR MARTINS SILVA - CPF: 650.534.511-68 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 267.698.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO FOGACA NETO - CPF: 140.112.209-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU –
PEDIDO IMPROCEDENTE.

É vedada a utilização da rescisória com finalidade de substitutivo recursal, porque não se presta essa via a eternizar a discussão judicial, em flagrante ameaça à ideia de estabilidade das relações jurídicas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por EVA ESTEVAO DOS SANTOS, em face de NAIR MARTINS SILVA, visando desconstituir a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, que, na Ação de Manutenção de Posse com Liminar n. 2472-12.2009.8.11.0087, Código nº 36362, 2009/724, julgou parcialmente procedente a demanda para confirmar a liminar de manutenção de posse e condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, estes, suspensos em razão da assistência judiciária deferida à parte.

A autora pugna, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária gratuita, em razão da atual incapacidade financeira.

No mérito, assegura a existência de novas provas obtidas após o trânsito em julgado da lide, comprovando assim, a necessidade da propositura da ação rescisória e, do novo julgamento da lide, com a respectiva rescisão do v. acórdão.

Afirma que em certidão expedida pelo Ministério do Meio Ambiente, comprova-se que a ré deu em permuta aquilo que nunca possuiu, pois a área de terra dada em permuta, além de pertencer à união federal, está totalmente inserida na Floresta Nacional de Itaituba II, criada pelo Decreto Federal nº 2.482/1998.

Defende que o negócio jurídico celebrado entre a ré e o seu falecido marido é absolutamente nulo, posto que ferindo de morte a norma cogente entalhada no art. 422 do CC.

Pede liminarmente a suspensão dos efeitos do acórdão hostilizado e, por fim, diante da caracterização do enriquecimento ilícito, pugna pela sua rescisão e novo julgamento.

Assistência judiciária gratuita deferida e tutela de urgência indeferida em decisão de Id. nº 23878471.

O réu apresentou contestação em petição de ID 47038965, refutando
in totum
as alegações da parte autora.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por entender ausente o interesse público, conforme petição de ID 48290974.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o autor objetiva rescindir os efeitos do
decisum
proferido nos autos da Ação de Manutenção de Posse com Liminar n. 2472-12.2009.8.11.0087, Código nº 36362, 2009/724, do Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, transitado em julgado em 16.11.2017, na qual foi julgada parcialmente procedente a demanda para confirmar a liminar de manutenção de posse e condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, estes, suspensos em razão da assistência judiciária deferida à parte.

O argumento que subsidia a vertente ação rescisória é de que o negócio jurídico celebrado entre a ré e o falecido marido da autora é absolutamente nulo, posto que fere de morte a norma cogente entalhada no art. 422 do CC.

Afirma que em certidão expedida pelo Ministério do Meio Ambiente, comprova-se que a ré deu em permuta aquilo que nunca possuiu, pois a área de terra dada em permuta, além de pertencer à união federal, está totalmente inserida na Floresta Nacional de Itaituba II, criada pelo Decreto Federal nº 2.482/1998.

Pois bem.

O alegado documento novo, se trata de uma certidão do Ministério do Meio Ambiente, declarando desconhecer a Ré como detentora da posse da área no Estado do Pará, dada em troca do imóvel rural em litígio.

Assim dispõe o doc. de ID 15331455
in verbis:

Informamos que segundo memorial apresentado a fazenda jamanxim está totalmente inserida na Floresta Nacional de Itaituba II, criada pelo Decreto Federal nº 2482/1998.

Não há qualquer solicitação de indenização de benfeitoria para este imóvel, dessa forma, não dispomos de informação sobre possíveis ocupantes da área. Ademais, como não foi apresentado qualquer título de propriedade sobre o imóvel, não é possível afirmar que houve destaque de patrimônio da União em favor de um particular.

Para verificação da regularidade fundiária do imóvel, recomenda-se procurar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

Apesar de tal documento ser emitido apenas em 09.05.2018, data posterior ao trânsito em julgado da ação em comento, não verifico qualquer empecilho que tenha provocado a sua emissão em data tardia. A parte autora poderia ter provocado o órgão ministerial em momento oportuno para que a referida prova fosse levada em consideração, durante a instrução da Ação de Manutenção de Posse, porém preferiu não o fazer.

Saliento que, nos termos do artigo 966, VII, do CPC, a ação rescisória, tem lugar quando, obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso.

Desse modo, a caracterização do documento como novo depende do desconhecimento da parte sobre sua existência. Além disso, o inciso também exige que ele tenha a aptidão de assegurar, por si só, o proveito àquele que dele pretende fazer uso, o que não se verifica no caso dos autos, pois o convencimento da Juízo
a quo
foi fundado em prova documental firmado entre os litigantes.

A propósito segue a transcrição de tais normas:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

(...)

VII -
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
;

(...)”

A esse respeito, muito esclarece Nelson Nery Júnior:

“Documento novo. Por documento novo deve entender-se aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso. O documento novo deve ser de tal ordem que, sozinho, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idôneo para o decreto de rescisão.” (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 681).

Assim, sem que exista documento ou fato novo capaz de infirmar a decisão combatida, afigura-se totalmente sem lastro a pretensão.

Portanto, sem a existência de documento novo, não há novidade nos autos passível de desconstituir a coisa julgada, revelando, assim, que está
actio
traduz apenas o inconformismo da parte autora e a sua pretensão de rediscutir a causa, objetivo, esse, inalcançável pela via eleita, considerando que a ação rescisória, como medida excecional que é, não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.

Em casos assim, seguem os julgados:

“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDOS EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT – FUNDAMENTAÇÃO NOS INCISOS III E VII DO ARTIGO 485 DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR DE QUE O DESCONHECIA O ALEGADO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO E DOS MOTIVOS DE FORÇA MAIOR QUE O IMPEDIU DE ALEGAR NO MOMENTO OPORTUNO OU QUE O TERIA IMPEDIDO DE APRESENTÁ-LOS ANTERIORMENTE – REDISCUSSÃO DOS FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. A ausência de comprovação pelo autor de que desconhecia o alegado fato/documento novo, bem como a falta de demonstração de motivo de força maior que o impediu de alegar no momento oportuno ou que o teria impedido de apresentá-los anteriormente, ônus do qual não se desincumbiu, acarreta na improcedência do pedido em ação rescisória fundamentado no artigo 485, VII do CPC/1973.[...] Prejudicada a análise do pedido alicerçado no artigo 485, III do CPC/1973, visto que, apreciá-lo, consistiria em aceitar o documento como novo, bem como, os fatos referentes à quitação pela via administrativa como novos, o que não foi possível em razão da ausência de demonstração pelo autor de que o desconhecia o alegado pagamento administrativo e dos motivos de força maior que o impediu de alegar no momento oportuno ou que o teria impedido de apresentá-los anteriormente, bem como, em razão da apreciação dessa alegação no Recurso de Apelação n. 136089/2013.”
(TJMT. AR 37977/2016, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018).

“AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, ART. 485, V - DOCUMENTO NOVO, ART. 485, VII DO CPC - ERRO DE FATO - INADMISSIBILIDADE - PEDIDO IMPROCEDENTE. A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, porquanto não se destina a rediscussão fática ou jurídica, mas a verificação das ocorrências dispostas no art. 485 do CPC.”
(TJMT. AR 33637/2007, REL. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2009, Publicado no DJE 12/05/2009).

“AÇÃO RESCISÓRIA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DOCUMENTO NOVO - OBTIDO APÓS O ACÓRDÃO - COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO REALIZADA ANTERIORMENTE - ACÓRDÃO RESCINDIDO - AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. Tendo em vista que restou comprovado que o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT já foi quitado anteriormente, deve-se rescindir o acórdão que determinou o pagamento pela segunda vez. De acordo com Art. 974 do CPC/15, sendo a Ação Rescisória julgada procedente, deverá o valor do depósito previsto na forma do Art. 968, II do CPC/15, ser restituído à Autora.”
(TJMT, AR 11586/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2017, Publicado no DJE 07/08/2017)

Conclusão.

Com tais considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação

rescisória e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo com base no art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020